Tribunal: STF
Processo: ADI 983
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-10
Data de publicação: 1994-03-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 981. 2. INDEFERIDA PELO PLENÁRIO A
MEDIDA  CAUTELAR,  NA  ADIN  981,  A  17.12.93, E ESTANDO EM CURSO OS
TRABALHOS PREVISTOS NO ART. 3. DO ADCT, E DE REFERENDAR-SE O DESPACHO
QUE JULGOU PREJUDICADA A SUPLICA LIMINAR.